Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721074-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HELVECIO DE DEUS SEVERO AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DESPACHO HELVÉCIO DE DEUS SEVERO comparece aos autos para opor novamente embargos de declaração contra despacho desta Presidência que, diante do trânsito em julgado da decisão recorrida, deixou de apreciar o agravo em recurso especial por ele manejado, após sucessivos embargos de declaração. Não conheço dos embargos de id. 21367657, porquanto incabíveis. Como cediço, os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, sobretudo, quando constatado o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, e AgInt no AREsp 1611440/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/9/2020. Advirto o embargante que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos dos artigos 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. À secretaria para dar integral cumprimento à decisão de id. 19729691, incontinenti, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos à Vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026